Tribunal: TJPA
Processo: 0814738-51.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814738-51.2023.8.14.0401

APELANTE: KAUA SENA JUCA FERREIRA

APELADO: KAREN JULIANA JUCA FERREIRA SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.

0814738-51.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: KAUA SENA JUCA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO PINTO DE ANDRADE - OAB PA3023-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DE APELAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA SITUAÇÃO DE RISCO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consistindo em proibição de aproximação e contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, bem como vedação de frequentar sua residência, pelo prazo de seis meses.

2.

O apelante sustenta ausência de provas que justifiquem a imposição das medidas e a inexistência de dolo específico em sua conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes para a manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao apelante; e (ii) estabelecer se a concessão das medidas depende da existência de processo criminal ou comprovação cabal dos fatos narrados pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem caráter autônomo e natureza satisfativa, podendo ser concedidas independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, conforme previsto no art. 19, § 5º, da referida lei, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância e pode ser suficiente para justificar a concessão das medidas protetivas, dada a recorrente ausência de testemunhas presenciais em tais situações.

6.

No caso concreto, a decisão que deferiu as medidas protetivas encontra amparo nos elementos colhidos nos autos, incluindo boletim de ocorrência e relatório de atendimento psicossocial, os quais indicam situação de risco à vítima.

7.

A manutenção das medidas é justificada enquanto persistir o risco à integridade física e psicológica da vítima, conforme entendimento fixado no Tema 1.249/STJ, sendo desnecessária a fixação de prazo determinado para sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha podem ser concedidas independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, bastando a demonstração de risco à vítima.

2.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos indiciários, é suficiente para justificar a concessão e manutenção das medidas protetivas em casos de violência doméstica.

3.

A jurisprudência dominante estabelece que as medidas protetivas devem perdurar enquanto persistir a situação de risco à vítima, sendo desnecessária a fixação de prazo determinado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 8º; Lei nº 11.340/2006, arts. 18 e 19, § 5º; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2481719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024; STJ, Tema 1.249.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº. 0814738-51.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: KAUA SENA JUCA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO PINTO DE ANDRADE - OAB PA3023-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KAUÃ SENA JUCA FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Karen Juliana Juca Ferreira Santos, consistindo em: a) proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e testemunhas, a uma distância mínima de 50 metros; b) proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar a residência da ofendida, pelo prazo de 6 meses (id 17638728).

Em suas razões recursais, o apelante alega a ausência de provas suficientes para a imposição das medidas protetivas e a inexistência de dolo específico em suas ações, requerendo a revogação das medidas impostas (id 17638730).

A apelada apresentou contrarrazões, por meio da Defensoria Pública, pugnando pelo não conhecimento e, caso superada essa argumentação, pelo desprovimento do recurso (id 17638744).

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id 20655725).

É o relatório

_________________

VOTO

V O T O

O recurso atende aos pressupostos requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, entendo que o caso é de improvimento do apelo.

Conforme entendimento jurisprudencial, as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), deferidas em favor da mulher vítima de violência doméstica e familiar, possuem caráter autônomo e natureza satisfativa, vez que a concessão não está vinculada à existência de processo-crime contra o agressor, destinando-se, antes, a assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 1.249 dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que as medidas protetivas de urgência devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, sem fixação de prazo determinado.

Ademais, a Lei 14.550/2023 introduziu o § 5º ao artigo 19 da Lei Maria da Penha, estabelecendo expressamente que as medidas podem ser concedidas independentemente da tipificação penal do fato, do ajuizamento de ação penal, da existência de inquérito policial ou de registro de boletim de ocorrência.

Dessa forma, a concessão das medidas protetivas independe de comprovação cabal do crime, bastando a existência de indícios da prática de atos de violência que coloquem em risco a integridade da vítima.

Cabe destacar que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, dada a natureza do contexto fático, em que geralmente não há testemunhas presenciais dos atos abusivos.

Assim, os tribunais superiores têm reiteradamente reafirmado a validade do depoimento da vítima como elemento probatório suficiente para a decretação de medidas protetivas, conforme jurisprudência pacífica do STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECORRIDO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DO TRIBUNAL FUNDADA NAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto por Igor Gabriel de Souza da Cruz contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que inadmitiu o recurso especial . O recorrente foi condenado, em primeiro grau, a 8 meses e 5 dias de detenção, posteriormente reduzidos para 4 meses e 11 dias, pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal e Lei Maria da Penha). A defesa alega omissão no acórdão que rejeitou os embargos declaratórios. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão que rejeitou os embargos de declaração quanto à análise das provas relacionadas à palavra da vítima e à ausência de testemunhas; e (ii) se a condenação foi fundamentada adequadamente com base nas provas dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias.Assim o tribunal de origem, sem qualquer omissão, decidiu amparado nas seguintes provas: termo de requerimento de medidas protetivas, fotografias, guia de atendimento hospitalar, laudo de exame de corpo de delito e as declarações da vítima, em harmonia com as provas orais, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas em desfavor do recorrente, não podendo-se falar em omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão 4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação (Súmula 83/STJ).5 . O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as provas constantes dos autos, não se configurando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.6. O exame de corpo de delito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória.7. A revisão das provas e fatos exigiria reexame do conjunto probatório, vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (STJ - AgRg no AREsp: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024). (STJ - AgRg no AREsp: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

No caso concreto, em análise do Boletim de Ocorrência Policial (id 17638713 - p. 6) e do Relatório de Atendimento do Estudo Social (id 17638724), constato que as circunstâncias fáticas justificaram plenamente a concessão das medidas protetivas de urgência pleiteadas, sendo deferidas pelo prazo inicial de 06 (seis) meses, dada a gravidade dos fatos descritos.

Por fim, importa salientar que, embora a decisão tenha fixado um prazo para vigência das medidas, a jurisprudência dominante é clara no sentido de que tais medidas devem perdurar enquanto subsistir a situação de risco à vítima, a qual, ao menos até o presente momento, não se tem notícia a respeito de sua alteração.

Diante desse contexto, não vislumbro qualquer razão de ordem fática ou jurídica que justifique o acolhimento da pretensão veiculada na apelação.

Posto isso, voto pelo
conhecimento e improvimento do recurso
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2025